Tribunal: TJDFT
Processo: 0748291-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0748291-09.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: MARIA LUZIA SOBRAL RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR APOSENTADO – MOLÉSTIA GRAVE – ISENÇÃO DO IRPF – RETROAÇÃO DOS SEUS EFEITOS À DATA DO DIAGNÓSTICO MÉDICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DOENÇA INCAPACITANTE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Lei no 9.250/1995 (Legislação do Imposto de Renda Pessoa Física), disciplina em seu artigo 30, que o reconhecimento de isenções tributárias, previstas na Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV e XXI, deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial. Os precedentes de casos similares julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, indicam que a condição prevista na referida norma não vincula o magistrado em sua livre apreciação, quando pelas demais provas dos autos ficar suficientemente demonstrada a moléstia grave, ensejadora da isenção do imposto de renda (Acórdão n.943745, 20140111883428APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2016, publicado no DJE: 02/06/2016. Pág.: 312/330). 2. No caso em exame, a autora produziu prova nos autos que atestou a cegueira monocular, porque o Laudo Médico apresentado (ID 17955430) atesta a cegueira total no olho direito. Situação que configura moléstia grave a justificar a isenção tributária, uma vez que a Lei n. 7.713/1988, artigo 6o, XIV, não faz distinção entre cegueira binocular ou monocular. 3. Para efeitos de isenção da contribuição previdenciária prevista no artigo 40, §§ 18 e 21 da Constituição Federal, e em razão da falta de regulamentação deste dispositivo, firmou-se o entendimento de que o rol das doenças incapacitantes é o estabelecido na legislação estadual ou distrital. Nesse sentido o acórdão n. 1247480, de Relatoria da Des. Gislene Pinheiro, cujo julgamento ocorreu em 06.05.2020. 4. A seu turno, dispõe a Lei Complementar Distrital n. 769/2008, em seus artigos 18 e 61: “Art. 18. [...] § 5o Para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo primeiro, as seguintes: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids; neuropat Art. 61. [...] § 1o Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.” 5. Como a parte autora comprovou que a cegueira, ainda que monocular, é posterior a seu ingresso no serviço público e que referida enfermidade se encontra no rol de doenças incapacitantes reconhecidas pelo Distrito Federal, é de se reconhecer seu direito à repetição da contribuição previdenciária recolhida sob a parte que não excede o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação.” O recorrente alega ofensa ao artigo 40, § 18 e § 21, da Constituição Federal, ao argumento de que “necessária a edição de lei complementar de caráter nacional para disciplinar a matéria, a teor do art. 146, II e III, da Constituição Federal” e que “restou apenas provado que a parte autora é cega de um olho o que não significa que é portadora de cegueira monocular”. Sustenta a existência de repercussão geral. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 630137 (tema 317 – “Auto-aplicabilidade da imunidade relativa à contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões dos servidores públicos, prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante), conforme transcrição abaixo: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AO CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE CONCEDIDA NA HIPÓTESE DE ACOMETIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO POR DOENÇA INCAPACITANTE. ACÓRDÃO-RECORRIDO QUE ENTENDE SER A NORMA DE IMUNIDADE PLENAMENTE APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR. TOMADA DE EMPRÉSTIMO DE LEGISLAÇÃO LOCAL DEFINIDORA DAS DOENÇAS QUE PERMITEM A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. EXISTÊNCIA. Tem repercussão geral a discussão acerca da: 1. Eficácia da norma de imunização tributária prevista no art. 40, § 21 da Constituição (EC 47/2005), se plena (independente de intermediação por lei federal ou lei local), limitada (dependente de intermediação por lei federal ou lei local) ou contextual (em razão do transcurso do tempo, caracterizado pela omissão legislativa); e da 2 Possibilidade de o Judiciário utilizar as hipóteses estabelecidas em lei local específica para os casos de aposentação especial (Lei 10.098/1994) para o reconhecimento da imunidade tributária (separação dos Poderes). Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do Recurso Extraordinário paradigma de no 630137. III - Determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do NCPC. Publique-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito